Tribunal: STF
Processo: HC 218125
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 55.593/2022-STF



    Trata-se de pedido de extensão formulado por Patrícia Francisca Alves, no qual requer 



    “[...] a EXTENSÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO HC 218125/STF, para que seja convertida a prisão temporária em domiciliar conforme art. 318-A e art. 318, inciso V, ambos do Código de Processo Penal, haja vista a dependência física, emocional e econômica dos filhos menores de doze anos, certidão anexa.



    Subsidiariamente, requer sejam aplicadas as medidas cautelares de estilo pelo juízo competente.



    Face a ilegalidade evidente pela ausência da audiência de custódia da Investigada, requer o relaxamento da sua prisão como medida alternativa aos pedidos anteriores e consequente expedição do alvará de soltura” (págs. 5-6 do documento eletrônico 16).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico, do cotejo entre a decisão à qual se pede a extensão dos seus efeitos e os elementos de cognição sumária coligidos a estes autos, que a situação jurídico-processual da peticionante não se coaduna à de Josina Silva Alencar Bessa, ambas corrés na Ação Penal 0141454- 27.2021.8.13.0702, que tramita na 4ª Vara Criminal de Uberlândia/MG.



    A peticionante foi denunciada por crime cometido mediante violência ou grave ameaça (roubo majorado), o que inviabiliza a incidência do art. 318-A, I, do Código de Processo Penal:



    “a) Os elementos probatórios até então produzidos demonstram que a investigada PATRICIA FRANCISCA ALVES atua na execução de ações delitivas, deslocando-se aos locais dos eventos criminosos na companhia de seu companheiro, o investigado ADELANO GERALDO. Ela também realizou movimentações bancárias com outros membros da ORCRIM, em transações diretamente relacionadas ao recebimento pela execução dos crimes. Foram extraídos, com autorização judicial, arquivos de conta Google vinculada a PATRÍCIA, que revelam algumas das práticas criminosas da ORCRIM. PATRÍCIA atuou em pelo menos 03 (três) dos delitos praticados pela sociedade delitiva:



    01 Roubo majorado, 29/10/20, Fazenda Caiapó, Indianópolis/MG



    02 Roubo majorado, 18/11/20, Fazenda Larga dos Pilões, Coromandel/MG



    03 Roubo majorado, 25/7/2021, Fazenda São José dos Folhados, Patrocínio/MG” (pág. 49 do documento eletrônico 2).



    Quanto ao pedido alternativo, impende consignar que consta destes autos o termo de audiência de custódia de Josina Silva Alencar Bessa (págs. 112-120), a indicar a observância do magistrado de primeiro grau quanto à sua obrigatoriedade. Nesse sentido, embora tenha a impetrante alegado não ter havido a formalização desse ato quando da prisão da ora peticionante, a defesa não encartou nesta via sumária qualquer documento necessário à viabilização do seu pleito, a indicar ter o juiz processante agido de modo contrário nessa situação.



    Isso posto, indefiro os pedidos.



    Brasília, 28 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator